Tribunal: TJES
Processo: 5007053-98.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição de Renda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007053-98.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL TAVARES ARAUJO DUARTE

APELADO: FINANCE GESTAO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS E AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, com fundamento nos artigos 485, I e X, e 803, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato eletrônico apresentado como título executivo extrajudicial preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, especialmente no que se refere à assinatura das partes e à autenticação da integridade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 784, III, do CPC exige, para que um documento particular seja considerado título executivo extrajudicial, a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

4. Contratos eletrônicos podem ser admitidos como títulos executivos extrajudiciais desde que cumpram os requisitos previstos no artigo 784, § 4º, do CPC, com a utilização de assinatura eletrônica cuja integridade seja conferida por entidade apta, nos termos da MP 2.200-2/2001.

5. No caso concreto, o contrato apresentado pelo apelante não contém a assinatura de duas testemunhas, nem a assinatura do próprio exequente, constando apenas o nome digitado, sem mecanismos de autenticação que garantam a autoria e integridade do documento.

6. O simples print de tela apresentado, indicando suposta validade da assinatura, não possui força probatória suficiente para conferir autenticidade ao contrato, inexistindo os requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo artigo 783 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Contratos eletrônicos podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais se contarem com assinatura eletrônica cuja integridade seja conferida por entidade apta, conforme o artigo 784, § 4º, do CPC e a MP 2.200-2/2001.

2. A ausência de assinatura eletrônica ou de qualquer mecanismo de autenticação inviabiliza a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL TAVARES ARAÚJO DUARTE
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Cível de São Mateus/ES (ID n° 7205737) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
FINANCE GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA
, extinguiu a demanda, nos termos dos artigos 485, incisos I e X e 803, inciso I, do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID n° 7205739), o apelante sustenta, em síntese, que

o contrato em questão preenche todos os requisitos para se caracterizar como título executivo, estando assinado eletronicamente, o que dispensa a necessidade de assinatura por duas testemunhas, conforme prevê o art. 784, inciso XII, § 4º, do Código de Processo Civil. Outrossim, alega que o provedor do sistema de assinatura traz idoneidade ao documento apresentado.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GABRIEL TAVARES ARAÚJO DUARTE
com vistas à reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Cível de São Mateus/ES (ID n° 7205737) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em face de
FINANCE GESTÃO FINANCEIRA EMPRESARIAL LTDA
, extinguiu a demanda, nos termos dos artigos 485, incisos I e X e 803, inciso I, do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais.

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No presente caso, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de execução do título extrajudicial apresentado pela parte recorrida, sendo esse o Contrato de Investimento Conversível em Participação Societária (ID n° 7204916), realizado de forma eletrônica.

Como se sabe, para o processamento de uma demanda executiva extrajudicial, é indispensável que a parte apresente o título executivo que embasa a ação, permitindo a verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do débito (art. 783 do CPC). Neste sentido, é considerada nula a execução caso o referido título não apresente os requisitos necessários (art. 803, inciso I do CPC).

Por sua vez, o título executivo extrajudicial é consignado como documento particular que contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (art. 784, III do CPC).

Quanto à assinatura eletrônica, sua regulamentação encontra-se na Medida Provisória 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), destinada a garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos, bem como a segurança nas transações realizadas com certificados digitais (art. 1º)
.

Embora a assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil goze de presunção de veracidade, conforme disposto no art. 10, § 1º, da referida Medida Provisória, essa norma não exclui a possibilidade de que outras formas de certificação sejam igualmente válidas. Para tanto, é necessário que essas formas sejam reconhecidas como legítimas pelas partes contratantes e aceitas por quem o documento for oposto.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

[...]

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Na hipótese em tela, observo que o contrato que embasa a presente execução não contém as assinaturas de duas testemunhas, tampouco apresenta a assinatura do próprio exequente, ora apelante, constando apenas seu nome digitado, sem que se trate sequer de uma assinatura eletrônica, cuja integridade poderia ser conferida por provedor apto, conforme exige o § 4º do art. 784 do CPC.

Assim, insta destacar que, ainda que se admita a dispensa da assinatura de duas testemunhas, é imprescindível comprovar a idoneidade da assinatura apresentada, o que não ocorreu no presente caso. Isso porque, não se verifica a existência de assinatura eletrônica, tratando-se apenas do nome da parte escrito, sem qualquer mecanismo de autenticação. Ademais, o print de tela apresentado (ID n° 7205740), indicando a suposta validade da assinatura, não possui força para conferir autenticidade ao documento.

Neste contexto, permanece ausente o requisito essencial para a caracterização do documento como título executivo extrajudicial, de forma que não se verifica a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, indispensáveis à propositura da execução.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GABRIEL TAVARES ARAUJO DUARTE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar